Tribunal: CARF
Processo: 11080.732107/2015-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.732107/2015-89 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.240 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
MACIAR SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
Quando a conduta do contribuinte afrontar a legislação e este ter em sua
essência o instituto da penalidade, é plenamente justificável.
PROJETO DE LEI. ANISTIA. MULTA REFERENTE AO GFIP.
Por tratar-se de projeto de lei, é mera expectativa de direito, ou não.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O presente processo trata do auto de infração
101011020154007864 lavrado em 09/10/2015 para lançamento de multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário de 2010 com valor
original igual a R$ 3.000,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732107/2015-89
Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.240 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732107/2015-89

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação,
cujo conteúdo pode ser resumido conforme se segue.
Alega que a contadora responsável noticiou a ocorrência de
problemas com o sistema, em função dos quais foi orientada a refazer as
declarações e que não haveria o lançamento de multa. Faz referência ainda ao
PL 7.512/2014.

Ciente do julgamento primeiro, a contribuinte ingressou com recurso voluntário,
alegando o que segue:
“AS SEFIPS QUE ORIGINARAM MULTAS FORAM TRANSMITIDAS
USANDO O SISTEMA PRI VIA DISQUETES. BASEADO NA PL
7512/2014
E
OUTRAS
ALTERAÇÕES
SOBRE
AS
MULTAS
OCASIONADAS NAS ENTREGAS DE GFIPS/SEFIPS REQUER A
EXTINÇÃO DESTE DEBITO NOS PRAZOS DE 01/2009 A 31/12/2015
SENDO QUE SÃO GFIPS INTERCALADAS DESSES RESPECTIVOS
ANOS, AS DITAS SEFIPS ENCONTRAM-SE NO INSS POIS O
REFERIDO CLIENTE ESTÁ SOLICITANDO APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SE FOR NECESSÁRIO APRESENTAR
AS MESMAS SOLICITO PRAZO POIS O INSS DEVE LIBERAR NOS
PRÓXIMOS 90 DIAS, EM TORNO DISSO OU MENOS”.
Requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito.
A impugnação tem como principal fundamento o PL no 7.512/72, de autoria do
Deputado Laercio Oliveira, que anula a ação fiscal pela falta de entrega da GFIP.
Insiste a recorrente neste mesmo argumento, e ainda solicita maior prazo para
apresentação dos documentos que diz ter entregue ao INSS.
As soluções dos conflitos, devem ser sempre buscadas, sempre com estribo na lei,
o Projeto Lei cuida-se de mera expectativa, até sua aprovação ou não.
Quanto ao pedido da recorrente de dilação de prazo para a apresentação de
documentos a oportunidade está preclusa, pois deveria ter sido entregue com a defesa.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão a contribuinte.
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.240 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732107/2015-89

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital